Tribunal: STF
Processo: Rcl 49574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. ocupação de imóvel posterior à pandemia. Reclamação ajuizada após o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Juízo reclamado noticia a ausência de família residindo no local. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Negado seguimento. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Angela Maria Alves dos Santos, Paulo Roberto Soares da Silva, Antônio José Soares da Silva e Jeová da Silva Almeida contra decisão da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0205589-12.2021.8.06.0001, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828.
    2. Os reclamantes narram tratar-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada por Antônio de Pádua Lopes de Freitas e Joselene Medina Lopes de Freitas, ao argumento de serem legítimos possuidores e proprietários de imóvel localizado na Ocupação Alto das Dunas, onde residem os reclamantes juntamente com outros moradores.
    Relatam concedida liminar, com o deferimento da expedição de mandado de reintegração de posse para remoção dos ocupantes e, caso necessário, utilização de auxílio policial e ordem de arrombamento.
    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
    3. Alegam que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, bem como a Recomendação do CNJ nº 90/2021, ao determinar a remoção de famílias vulneráveis sem lhes garantir a realocação em moradia adequada, ausente plano prévio de remoção e reassentamento, consoante exigido pela Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
    4. Noticiam que no dia 22.9.2021 o mandado de reintegração de posse foi cumprido, mediante aparato policial, com a desocupação de inúmeras crianças, adolescentes e idosos, além de mulheres grávidas e pessoas com deficiência, derrubados barracos e casas de alvenaria já construídas.
    5. Sustentam que a remoção dos ocupantes, sem a devida realocação, configura violência desarrazoada pelos Poderes Executivo e Judiciário em face da população vulnerável, sobretudo no período de pandemia.
    6. Argumentam que, diante da falta de políticas inclusivas, a ocupação informal do espaço urbano é a única alternativa habitacional das famílias em situação de vulnerabilidade, notadamente pelo crescimento do desemprego e a diminuição dos programas emergenciais de auxílio aos mais pobres.
    7. Requerem, em medida liminar, seja suspensa a reintegração de posse até a disponibilização de atendimento habitacional emergencial aos ocupantes. No mérito, pugnam pela procedência do pedido, confirmando a liminar em definitivo.
    Postulam, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 16).
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse da Ocupação Alto das Dunas, onde supostamente residem famílias vulneráveis.
     4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, forte na ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)
    5. A decisão reclamada, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, em 19.4.2021, pelo Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, está assim justificada:
    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS e JOSELENE MEDINA LOPES DE FREITAS, esta última atuando em causa própria (vide fls. 14/15 e 18), qualificados, em face de DESCONHECIDOS.
    [...]
    Do acervo probatório ora existente (documentos e depoimentos colhidos em audiência de justificação), constata-se que os autores são os legítimos proprietários e possuidores do bem objeto da demanda.
    [...]
    Além disso, os documentos de fls. 32/35 indicam regular pagamento de tributo municipal relativo ao imóvel em questão, de modo que não vislumbro, portanto, conduta desidiosa por parte dos requerentes quanto à administração do imóvel de sua propriedade, comportando-se, assim, como se donos fossem – e que, ao que se vê dos autos, de fato são. 
    O esbulho praticado pelos réus ocupantes restou fartamente demonstrado: a) pelas fotografias acostadas aos autos, nas quais se vê a existência, no imóvel em questão, de construções diversas em aparente caráter de improviso, possivelmente efetuadas por aqueles; b) pelo teor dos depoimentos prestados em audiência de justificação, tendo as testemunhas ouvidas sido uníssonas quanto à ocorrência de invasão à área litigiosa (e a porções contíguas/próximas).
    [...]
    Assim o sendo, não se tem notícias de que há famílias residindo no local, e sim, casas e barracos ainda em fase de construção, com típicas características de invasão. 
    Registre-se que a dita invasão deu-se no mês de janeiro do ano corrente, tendo a ação sido ajuizada em 28/01/2021 (vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um), portanto, há menos de ano e dia do esbulho, fazendo jus os autores à proteção possessória liminar. 
    Importante consignar que em ação diversa, em trâmite perante a 36ª Vara Cível desta comarca, sob nº 0212564-50.2021.8.06.0001, envolvendo área também inserida na mesma quadra (J-5M) do imóvel ora em questão, igualmente sendo apontada como objeto de invasão por "desconhecidos" em janeiro de 2021, ou seja, mesmo mês da invasão aqui noticiada, foi concedida liminar de reintegração de posse em 11/03/2021, inaudita altera pars, inclusive já cumprida em 30/03/2021, conforme mandado acostado à fl. 70 dos referidos autos. 
    Ainda, impende destacar que por ocasião da citação dos requeridos na ação em trâmite perante a 36ª Vara Cível (nº 0212564-50.2021.8.06.0001) e na presente ação, o cidadão, citado como requerido em ambas, Sr. JAIRO CÉSAR OLIVEIRA, RG 95002472739 – SSP-CE, lá se identificou como "líder dos invasores" (certidão de fl. 70 dos referidos autos), e nestes autos, o mesmo cidadão aqui se apresentou como "mediador comunitário da comunidade" (certidão de fl. 98). 
    Destarte, tal fato só vem a reforçar os indícios de que se trata de uma invasão realizada pelo mesmo grupo em ambos os imóveis, sendo inusitado e inverossímil, que uma mesma pessoa seja ocupante/requerido de 2 (dois) imóveis distintos para sua própria moradia. Além do que, tal situação igualmente vem reforçar a dificuldade, ou melhor, impossibilidade dos autores identificarem todos os ocupantes/requeridos para serem inicialmente citados, sendo mais um motivo para rechaçar a alegativa de nulidade invocada pela petição de fls. 130/192. 
    Por esses motivos, diante da cognição sumária até então procedida, como acima já dito, entendo que os autores fazem jus á proteção provisória liminar ora requerida.
    Ante o exposto: 
    Citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, os demais ocupantes do imóvel não citados oportunamente (fl. 98) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, cientes das consequências da revelia, bem como intimem-se-os desta decisão para o seu cumprimento no prazo assinalado (art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil). Transcorrendo in albis o prazo contestacional, desde já, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhes curador especial para intervir no feito, podendo apresentar contestação, ainda que por negativa geral.
    Defiro o pedido liminar e determino a reintegração dos autores na posse do imóvel localizado no Loteamento Parque Panorama, bairro Vicente Pinzon, nesta urbe, CEP 60182-180, constituído pelos lotes de números 10, 11, 21 e 22 da quadra J5M (vide fls. 24/25), vizinho à Igreja Templo do Senhor, perfazendo uma área total de 1.290,00m² (hum mil, duzentos e noventa metros quadrados). Autorizo o apoio de força policial, na medida necessária. Expeça-se mandado de intimação/reintegração de posse, devendo os requerentes, no entanto, procederem ao prévio recolhimento de custas de diligências de oficiais de justiça, sem o qual não será expedido/cumprido o referido mandado. E, tão logo comprovado o recolhimento das custas, expeça-se o referido mandado, sem necessidade de nova conclusão. 
    A parte autora deverá promover os meios necessários para o cumprimento da medida, tais quais retirada de casebres, madeiras e estacas, providenciando, se assim entender, o cercamento do terreno para impedir novas iniciativas como a aqui retratada, servindo, ademais, de depositária do material encontrado no local e que tenha alguma expressão econômica.
    [...]” 
    6. A seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, em decisão exarada em 23.4.2021.
    7. Requerida pelos reclamantes, ao Juízo de primeiro grau, a suspensão do cumprimento da decisão que determinou, em sede liminar, a reintegração de posse, o pedido foi indeferido, em 14.6.2021, nos seguintes termos:
    “Pedem os requeridos na petição de fls. 509/513, manejada pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPGECE), por meio de seu Núcleo de Habitação e Moradia (NUHAM), a suspensão do cumprimento à decisão reintegratória proferida nestes autos, com fundamento no que restou determinado em decisão liminar recentemente proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, sob relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal (STF). Cópia da referida decisão encontra-se às fls. 514/555. 
    Ali, pediu o requerente, em grande síntese, provimento jurisdicional para suspender todos os processos e todas as medidas de remoção, desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto durar a pandemia de COVID-19. Sustentou a necessidade de evitar que o Poder Público descumpra garantias básicas, como o direito social à saúde, à moradia e à dignidade da pessoa humana. 
    Há de se destacar, no entanto, que a medida de suspensão ali determinada não abrange todo e qualquer feito que vise à remoção, desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto durar a crise sanitária, tendo havido, nesse sentido, a delimitação do escopo da medida cautelar lá deferida.
    [...]
    Ante o exposto, vê-se que não há, especificamente com relação a ocupações posteriores à pandemia, medida suspensiva a partir da decisão retromencionada, de modo que indefiro o pedido de reconsideração veiculado às fls. 509/513. 
    Entretanto, na eventual hipótese de necessidade de remoção de pessoas em situação vulnerável, em decorrência do cumprimento da decisão reintegratória aqui proferida, determino, em atenção ao exposto na decisão liminar destacada, a expedição de ofício ao Município de Fortaleza, por intermédio de sua procuradoria, a fim de que tome integral ciência da presente, bem como da problemática discutida nestes autos, para, se entender necessário, adotar as providências que julgar serem cabíveis. Junte-se senha para visualização destes autos eletrônicos.
    [...]”
    8. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
    9. Não obstante a ocupação do imóvel questionado tenha ocorrido posteriormente ao início da pandemia da Covid-19, o caso apresenta peculiaridades que inviabilizam a análise em sede de reclamação.
    10. Inicialmente registro, consoante noticiado pelos reclamantes e confirmado por certidão do Oficial de Justiça, que o mandado de reintegração de posse já havia sido cumprido no dia 22.9.2021, a impossibilitar a concessão da medida acautelatória, já consolidada a retirada dos supostos ocupantes do local, presente a irreversibilidade da situação decorrente da demolição dos barracos e construções.
    Reproduzo, quanto ao ponto, trecho do Auto de Reintegração de Posse lavrado pelo Oficial de Justiça:
    “Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado [...] procedi à Reintegração da parte autora, Antônio de Pádua Lopes de Freitas, na Posse do imóvel supracitado.
    Os invasores do imóvel levaram seus móveis e pertences para local de seu interesse, tudo a expensas da parte autora, que contratou caminhão de mudança e capatazia para auxiliar no cumprimento do mandado. Após o imóvel ficar desocupado, a parte autora providenciou a demolição dos barracos e das construções de alvenaria lá existentes. [...]”
    11. Demais disso, consoante emerge da decisão, proferida pelo Juízo reclamado, em que deferida a liminar de reintegração da posse, não se tem notícias de que há famílias residindo no local, e sim, casas e barracos ainda em fase de construção, com típicas características de invasão.
    12. A corroborar essa peculiar circunstância, as informações posteriormente prestadas pela autoridade reclamada noticiam que arroladas testemunhas por parte dos autores, as quais foram regularmente ouvidas em audiência de justificação, possibilitando a este Juízo obter melhor compreensão acerca das circunstâncias fáticas que permeiam os autos, foi, naquele momento, evidenciada a inexistência de pessoas residindo no imóvel (terreno) objeto da ação, bem como a presença de aparente início de construção de casas de forma precária, conforme fotografias de fls. 196/197 dos autos, tendo sido, então, proferida a decisão de fls. 199/207, datada de 19/04/2021 (dezenove de abril de dois mil e vinte e um).
    13. Malgrado a importância da intervenção judicial para evitar remoção de famílias vulneráveis, notadamente em momento de crise sanitária, extrai-se das informações prestadas que a execução do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio não resultou em despejo dos ocupantes, ausentes, na hipótese vertente, elementos suficientes a configurar lesão dos direitos fundamentais à moradia, à saúde e à dignidade.
    14. Pontuo que, ao ser delimitado o alcance da medida cautelar concedida na ADPF 828, destacou-se que tendo em vista que o objetivo é tutelar o direito à moradia para permitir que as pessoas possam fazer isolamento social, a medida emergencial deve abranger apenas as medidas judiciais e administrativas que objetivamente possam resultar em desalojamento. Não há motivo para impedir o oferecimento de defesas e recursos, nem a instrução probatória de todas as ações de despejo e todas as ações possessórias do país, de maneira genérica. 
    15. Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647 MC:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” (Rcl 26.647 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.5.2017, destaquei)
     
    16. Assim, para concluir de modo diverso, vale dizer, no sentido de que existentes famílias residindo no local onde cumprido o mandado de reintegração de posse, necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 6. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 7. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 47.629 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021)
    17. Importante consignar, ademais, que, na medida cautelar na ADPF 828, resguardada a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que providenciada a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, uma vez que existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.
    18. Dessa forma, ainda que possível fosse cogitar da presença de famílias no local, importante o registro de que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de reconsideração quanto à concessão da liminar de reintegração de posse, ressalvou: “na eventual hipótese de necessidade de remoção de pessoas em situação vulnerável, em decorrência do cumprimento da decisão reintegratória aqui proferida, determino, em atenção ao exposto na decisão liminar destacada, a expedição de ofício ao Município de Fortaleza, por intermédio de sua procuradoria, a fim de que tome integral ciência da presente, bem como da problemática discutida nestes autos, para, se entender necessário, adotar as providências que julgar serem cabíveis”.
    19. E, quanto ao ponto, nas informações, quando já cumprido o mandado de reintegração de posse, acresceu as seguintes ponderações:
    “ ...comunico que, após recebida a requisição expedida por Vossa Excelência, proferi despacho no processo em questão determinando, dentre outras providências, e em caráter de urgência, a expedição de novo ofício ao Município de Fortaleza (o qual já se encontrava cientificado por este Juízo acerca da concessão da liminar desde o mês de junho deste ano, fl. 634) a fim de cientificá-lo formalmente a respeito do cumprimento de mandado de reintegração de posse ali expedido (fls. 221 e 647/650), bem como para que informe a este Juízo se eventualmente foram ado